Tribunal: STF
Processo: HC 218645
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ementa: Processual penal militar. Agravo regimental em Habeas Corpus. Deserção. Condenação transitada em julgado. Condição de militar da ativa. Fase inicial do processo. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Agravo regimental provido. 



    1. Inadequação da via eleita para impugnar condenação transitada em julgado. Precedentes.



    2. No crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a posterior exclusão das Forças Armadas para o prosseguimento da instrução penal. Precedentes.



    3.  Agravo regimental a que se dá providmento.